Tribunal: CARF
Processo: 19647.021108/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021108/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES
RELIGIOSAS.
PAGAMENTOS
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição os pagamentos realizados por entidades
religiosas a profissionais pela execução de serviços não relacionados ao
ministério religioso.
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021108/2008-24
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021108/2008-24

Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de descontar
dos valores pagos a segurados, as contribuições previdenciárias devidas (CFL 59), no período de
01/2004 a 12/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 79 a 86), ocasião em que foram excluídos da base de cálculo os valores pagos
a Alayde Freitas, reconhecidos como mera liberalidade sem contraprestação laboral.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 90 a 109) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento por erro na determinação da base de cálculo;
b) que os valores pagos eram, na verdade, ajudas de custo e doações;
c) que o trabalho realizado pelos beneficiários foi de natureza voluntária e
espontânea, no âmbito da missão religiosa, sem que houvesse obrigação de
natureza civil, fosse de fazer ou de pagar;
d) que os músicos são, na verdade, ministros de confissão religiosa e, portanto,
enquadram-se na isenção prevista no § 13 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991;
e) subsidiariamente, a aplicação do art. 112 do CTN para que se lhe seja aplicada
a interpretação mais favorável em relação à penalidade;
f) que a multa corresponderia ao valor mínimo previsto no art. 92 da Lei no
8.212, de 1991, e não no valor atualizado por portaria ministerial;
g) que a multa vinculada ao tributo exclui a multa por descumprimento de
obrigações acessórias, em face do princípio de non bis in idem.
Em 13/04/2021, o recorrente juntou ao Processo no 19647.021106/200/-35, que é
conexo a este, petição em que invocou a recente Lei no 14.057, de 10 de setembro de 2020, que
incluiu o § 16 ao art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que, segundo alegou, aplica-se à situação dos
autos. Na petição, reforçou que o ministro da música tem a mesma importância que o pastor, pois
transmite a Palavra de Deus por meio do som.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
As alegações preliminares são, na verdade, questionamentos acerca do mérito,
pois dizem respeito aos elementos constitutivos do lançamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021108/2008-24

1
Da natureza dos pagamentos efetuados
O recorrente alegou que os pagamentos identificados pela Autoridade Lançadora
eram, na verdade, doações e ajudas de custo, sem qualquer relação com a contraprestação
laboral. Alegou, ainda, que os serviços prestados pelos beneficiários eram voluntários.
O Fisco relacionou os pagamentos efetuados a profissionais para o desempenho
de atividades como: serviços administrativos, músico, manutenção de computadores, retirada de
andaimes, serviços de exaustores, manutenção de ar-condicionado, manutenção de pianos,
manutenção de som, pedreiro, ajudante de pedreiro, marcenaria, serviços de limpeza,
manutenção de vidros. A realização desses serviços não foi objeto de questionamento do
recorrente, embora tenha alegado que tenham sido prestados espontânea e voluntariamente.
Ora, de acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, são
contribuintes individuais aqueles que prestam serviços, ainda que eventualmente e sem vínculo
de emprego, a empresas. As igrejas são, para esse propósito, equiparadas a empresas, como
estabelece o parágrafo único do art. 15 da mesma lei. Por sua vez, os pagamentos integram o
salário de contribuição, conforme inc. III do art. 28 daquela lei.
Portanto, estando certo de que houve a prestação de serviços e a correspondente
remuneração, independentemente do nome dado pelo contribuinte, se ajuda de custo ou doação,
está-se diante da hipótese de incidência prevista no § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, então
em vigor:
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
2
Dos pagamentos aos músicos
O recorrente alegou que a atividade dos músicos faz parte do ministério da
música, um dos três ministérios que compõem a estrutura religiosa, juntamente com o ministério
da palavra e o ministério dos missionários. Os músicos teriam, na estrutura da entidade, a mesma
função do pastor, de transmitir a Palavra de Deus por meio da música. Segundo o recorrente, a
Autoridade Lançadora teria considerado como ministro de confissão religiosa, para efeito da
isenção prevista no § 13 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, somente os pastores e os
missionários, excluindo os músicos.
O § 16 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, faz referência à retroatividade da
aplicação do § 14 do mesmo artigo, que estabelece a forma de interpretar o § 13. Esses
dispositivos tratam da isenção de valores pagos a ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Ora, no estatuto da entidade (e-fls. 109
a 111) está claro que seus ministros são o pastor titular e os pastores auxiliares, mas não há, nos
autos, nenhum documento comprobatório de que os músicos relacionados pela Autoridade
Lançadora (e-fls. 25 a 29) seriam pastores. Também não se encontra, no estatuto, nada
relacionado à música e as funções atribuídas aos pastores também não incluem qualquer
atividade musical. O fato de os beneficiários serem formados em conservatório é, na verdade,
característica inerente a qualquer músico, independentemente da especialização musical ou do
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021108/2008-24

local de atuação, e não significa que sejam necessariamente ministros de confissão religiosa.
Portanto, não tem como prosperar a alegação de que os músicos seriam ministros religiosos por
absoluta falta de prova.
Desse modo, o pagamento aos músicos enquadra-se às mesmas condições dos
pagamentos efetuados a outros profissionais em contraprestação a seus serviços, sem qualquer
relação com a isenção atribuída aos ministros religiosos.
3
Do cálculo da multa
Ao contrário do que afirmou o recorrente, existe previsão legal para que o valor da
multa prevista no art. 92 da lei no 8.212, de 1991, evolua na proporção do reajuste dos benefícios
de prestação continuada pagos pela Previdência Social, como bem estabelece o art. 12 daquela
lei. A Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 2008, apenas aplicou o reajuste legalmente
definido aos benefícios previdenciários cujos índices, por decorrência legal, também se foram os
mesmos utilizados para o reajuste da multa.
4
Da cumulatividade da multa vinculada e da multa isolada
Quanto à incidência de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
em concomitância com a multa de ofício vinculada ao tributo, não assiste razão ao recorrente. Ao
contrário do afirmado, não se tratam do mesmo fato gerador. A multa deste processo decorreu do
descumprimento, pelo contribuinte, do dever de declarar em Gfip todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Nos termos do § 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional, a
inobservância da obrigação acessória implica sua conversão em obrigação principal quanto à
penalidade pecuniária decorrente. A multa vinculada ao tributo tem natureza distinta e decorre
do não pagamento da obrigação principal, e não do descumprimento de obrigação acessória. Não
se confundem os fatos geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação
acessória; portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital